Tribunal: TJDFT
Processo: 0003911-59.2016.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO RÉU. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. VIÚVA E FILHOS DO FALECIDO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSÃO DEVIDA. DIREITO DE ACRESCER. DECAIMENTO MÍNIMO DOS AUTORES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, não se admite inovação defensiva no plano recursal.
II. Deve ser mantida a compensação do dano moral, resultante da morte do pai e marido dos autores, estabelecida em valor (R$ 25.000,00 para cada um) que atende ao princípio da razoabilidade e às particularidades do caso concreto.
III. Evidenciada a dependência econômica, fazem jus aos alimentos indenizatórios previstos no artigo 948, inciso II, do Código Civil, a esposa que se dedicava exclusivamente aos cuidados do lar e o filho que estudava ao tempo da morte do pai em razão do acidente de trânsito.
IV. Em se tratando de alimentos indenizatórios estipulados em função do núcleo familiar que ficou economicamente desassistido, é admissível que a pensão destinada ao filho acresça à pensão da viúva depois do seu termo final.
V. Alimentos indenizatórios, quando estipulados em quantia certa, só podem ser atualizados, a partir do evento danoso, pelos índices oficiais de correção monetária.
VI. Se a vítima do atropelamento estava empregada ao tempo do óbito, os alimentos indenizatórios, calculados sobre sua remuneração, devem contemplar gratificação natalina, férias e terço indenizatório.
VII. De acordo com o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
VIII. Recurso dos Autores conhecido e provido parcialmente. Recurso do Réu conhecido em parte e desprovido.